Tribunal: TJPA
Processo: 0011790-24.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011790-24.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINELSON JUNIO SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0011790-24.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(AS): EDINELSON JUNIO SILVA SOARES

ADVOGADO(AS): JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA

PROCURADOR(A): HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, I, do CP) – MATERIALIDADE COMPROVADA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - PROVAS TESTEMUNHAIS – VEREDICTO - MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - A DECISÃO DO COLEGIADO NÃO PODE SER ARBITRÁRIA OU DISSOCIADA DA EVIDÊNCIA PROBATÓRIA - PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - SUBMISSÃO A NOVO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - Há manifesta dissociação da sentença absolutória em relação às provas juntadas aos autos.

II - Necessidade de retorno do feito para novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III – RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular o julgamento e submeter o apelado a novo Júri, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011790-24.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(AS): EDINELSON JUNIO SILVA SOARES

ADVOGADO(AS): JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA

PROCURADOR(A): HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, que absolveu o réu EDINELSON JUNIO SILVA SOARES pela da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 7378228 – fls. 02/04), que no dia 18/03/2013, por volta das 11:30 horas, impulsionado pelo sentimento torpe de vingança, o recorrido ceifou a vida de JOSEMAR PORTILHO BARATA, fato ocorrido na estrada do Tapanã, rua do Ranário, Bairro do Bengui.

Salienta ainda a inicial acusatória, que no dia anterior – 17/03/2013 – por volta das 16:30 horas, JOSEMAR interviu numa briga do Recorrido com um desconhecido, e por tal motivo aquele passou a ameaçá-lo, o que se concretizou no dia seguinte, quando após perseguição em via pública, sacou uma arma de fogo e atirou contra o ofendido atingindo-o no abdômem e no tórax. Ferido, este tentou correr mas foi alcançado pelo apelado que desferiu mais tiros atingindo a região escapular direita, braço direito e cabeça da vítima.

Desta forma, postulou o Ministério Público a condenação do apelado nas sanções punitivas do 121, § 2º, I, do Código Repressivo.

Decisão de pronúncia (ID 737849 – fls. 01/03), determinando o julgamento do apelado perante o Tribunal do Júri.

O feito tramitou regularmente, tendo a sentença proferida (ID 737863 – fl. 04), julgado a lide improcedente, absolvendo-se o apelado da conduta descrita no artigo 121, §2, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 7378918 – fls. 01/04 e ID 7378919 – fls. 01/03), o MINISTÉRIO PÚBLICO, pugnou pela anulação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à provas dos autos.

Em sede de contrarrazões (ID 7378920 – fls. 01/03), o apelado rechaçou a tese da acusação, manifestando-se pelo seu desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância (ID 7529253 – fls. 01/07), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu provimento, observada a decisão dos jurados manifestamente em desacordo com o acervo probante existente nos autos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0011790-24.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(AS): EDINELSON JUNIO SILVA SOARES

ADVOGADO(AS): JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA

PROCURADOR(A): HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO INDEVIDA E RETORNO AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA NOVO JULGAMENTO

O Órgão Ministerial inconformado com a decisão recorreu a esta instância revisora, com fulcro no artigo 593, III, alínea “d” do Código de Processo Penal, pautando-se na discrepância entre o acervo probatório constante dos autos e a decisão prolatada pelo Juízo em decorrência do veredicto a que chegou o Conselho de Sentença, pugnando pela anulação do julgamento e que o apelado seja submetido a novo Júri, posto que as evidências reunidas no bojo do processo são eficientes e hábeis para ensejar a condenação de EDINELSON JUNIO SILVA SOARES.

Verifica-se que o Conselho de Sentença absolveu o recorrido, não reconhecendo a autoria do crime de Homicídio Consumado por motivo torpe (vingança), previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro, contra a vítima JOSEMAR PORTILHO BARATA.

Porém, analisando a questão, verifico que a decisão encontra-se em desacordo com todo o conjunto probante concentrado nos autos, o qual é firme e satisfatório; e neste sentido, ressalte-se a riqueza de detalhes do depoimento da irmã do ofendido, JOSELY DO SOCORRO PORTILHO BARATA, e da testemunha EWERTON LUIZ BRITO DOS SANTOS, respectivamente:

JOSELY DO SOCORRO PORTILHO BARATA, declarou em plenário do júri, em suma, o seguinte:

“(...)(...)disse ser irmã da vítima e que no dia anterior ao cometimento do crime houve uma briga na rua entre JOSEMAR e as pessoas identificadas apenas por “DANI” e “XANDY”, onde, a pedido de sua genitora, o ofendido se envolveu a fim de apartar a briga, momento em que foi ameaçado pelo apelado.(...)(...)”

EWERTON LUIZ BRITO DOS SANTOS, também ouvida durante a Sessão, declara:

“(...)(...) Afirmou que presenciou o fato...viu EDINELSON correndo atrás da vítima JOSEMAR e efetuando disparos de arma de fogo....a vítima correu para via pública e foi para cima de EDINELSON, na tentativa de desarmá-lo, ocasião em que EDINELSON o alvejou na cabeça...(...)(...)

Com efeito, diante do conjunto de provas que consta nos autos, não há motivo para que não se acolha o pleito ministerial, sendo tal ato justificado e respaldado pelo retromencionado artigo 593, III, alínea “d” do Código de Processo Penal, não estando caracterizada a ofensa ao Princípio da Soberania dos Veredictos, o que de fato possibilita a anulação da decisão proferia pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Esta soberania é a alma do Tribunal Popular, eis que se constitui a última manifestação sobre uma questão sob exame, quando submetida a apreciação.

Entretanto, esta soberania pode ser submetida a duplo grau de jurisdição, permitindo que o Tribunal, como instância revisora, reveja uma decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Assim, no caso ora colocado sob exame, onde entendo que a apelação merece acolhimento, o órgão revisor pode determinar a realização de novo julgamento, sem que isso altere a essência da soberania acima referenciada, que se constitui na vontade popular ali representada por juízes leigos, nas mãos dos quais está a decisão final.

Observe-se as decisões dos Tribunais a este respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEI 11.689/2008.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
(ART. 593, III, D, CPP).
CASSAR VEREDICTO PROFERIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. PROVIMENTO
. 1. A RESPOSTA AFIRMATIVA AO NOVO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO, ACRESCENTADO PELA LEI 11.689/2008, NÃO DEMONSTROU QUALQUER COMPATIBILIDADE COM O QUESITO ANTERIORMENTE VOTADO (QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NA CONDUTA DO APELADO), ASSIM COMO NÃO SE RESPALDOU NAS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS E NÃO SE PAUTOU EM QUALQUER DAS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.
QUANDO A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, A SUA CASSAÇÃO NÃO VIOLA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS, DE FORMA A HAVER HARMONIA ENTRE ESTE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
3.
É PACÍFICO QUE A SOBERANIA DO JÚRI NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO ABSOLUTA, POIS O QUE SE BUSCA EM PROCESSO PENAL É A VERDADE E A JUSTIÇA. CASO CONTRÁRIO, O NOVO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO SE REVELARIA COMO UMA "LIBERALIDADE IRRACIONAL À DEFESA", EM SITUAÇÃO DE INDISCUTÍVEL DESPROPORÇÃO E DISPARIDADE COM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUE FERE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. 4. RECURSO PROVIDO.
(TJ-DF - APR: 57046420018070009 DF 0005704-64.2001.807.0009, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/01/2010, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/02/2010, DJ-e Pág. 226) (grifos e negritos meus).

APELAÇAO CRIMINAL.
JÚRI. HOMICÍDIO
. NAO RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA.
ABSOLVIÇAO. CONTARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA.
RECURSO PROVIDO. 1.
A decisão do júri é soberana, constitucionalmente assegurada (art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF), desde que não assuma essa decisão caráter arbitrário ou esteja desagregada do contexto fático-jurídico apresentado nos autos, como no caso em análise em que as respostas dos jurados em relação a autoria delitiva se mostraram contrárias aos elementos probatórios invocados no feito, gerando nulidade absoluta, a teor do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
2. Recurso provido, em desconformidade com o Ministério Público Superior. (TJ-PI - ACR: 201100010026163 PI , Relator: Des. Erivan José da Silva Lopes, Data de Julgamento: 30/11/2011, 2a. Câmara Especializada Criminal) (grifos e negritos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JURI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A EMBASAR A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO ANULADO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Impõe-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, se a decisão dos jurados estiver em manifesta contrariedade à prova dos autos.
PENAL E PROCESSO PENAL - JÚRI - ABSOLVIÇÃO - OBJETIVO: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - FUNDAMENTO: ART. 593, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - NOVO JÚRI ORDENADO. (TJRN, Apelação Criminal Nº , Relator: Desembargador Caio Alencar, Julgamento: 20/04/2010). (Grifei).(TJ-RN - ACR: 35231 RN 2010.003523-1, Relator: Desª. Maria Zeneide Bezerra, Data de Julgamento: 11/01/2011, Câmara Criminal) (grifos e negritos meus)

Por todo o exposto, CONHEÇO da presente apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença que absolveu o apelado EDINELSON JUNIO SILVA SOARES, determinando que o mesmo seja submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/04/2022